Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária. Demonstração da posse ad usucapionem. Individualização do imóvel. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a aquisição originária do domínio sobre imóvel localizado na Fazenda Santa Prisca/DF, com fundamento na usucapião extraordinária, buscando, a autora, a inclusão da descrição técnica detalhada do imóvel no dispositivo e, o réu, infirmar os elementos probatórios da posse, alegando ausência de animus domini, lapsos temporais e vícios nos documentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a transcrição literal, no dispositivo da sentença, das coordenadas e confrontações constantes do memorial descritivo do imóvel; (ii) saber se a prova produzida é suficiente para caracterizar a posse ad usucapionem pelo prazo exigido em lei, com animus domini e sem oposição.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. A sentença atendeu ao requisito legal de individualização do imóvel ao fazer referência expressa ao memorial descritivo constante dos autos, o qual contém as coordenadas georreferenciadas, conforme exigência do art. 176, §1o, da Lei 6.015/1973, e do art. 225, §3o, da mesma lei.
5. A ausência de transcrição literal no dispositivo não compromete a eficácia da decisão judicial nem constitui omissão apta a justificar reforma.
6. A prova documental constante dos autos, especialmente os cadastros junto ao INCRA desde 1994 e os comprovantes de pagamento do ITR em nome da autora, demonstram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de quinze anos.
8. A tese de que o imóvel seria terreno baldio ou improdutivo não descaracteriza a posse qualificada, segundo a teoria objetiva adotada.
9. As alegações da apelante/ré quanto à invalidade dos documentos e suspeição de testemunha não se sustentam diante do conjunto probatório robusto, da ausência de oposição eficaz ao exercício da posse e da presunção de legitimidade dos atos administrativos e fiscais praticados ao longo do tempo.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei no 6.015/1973, arts. 176, §1o, 176-A, §1o e §2o, e 225, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1123850/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.05.2013; STJ, REsp 1646179/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.12.2018; TJDFT, APC 00134365420148070005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25.05.2022; TJDFT, 00022371120098070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23.06.2022.